Tribunal: TJMT
Processo: 1010562-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1010562-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELISANGELA GOMES DE ARRUDA - CPF: 013.913.651-78 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação proposta contra associação de aposentados e pensionistas visando a devolução de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, a título de contribuição associativa não autorizada, no montante de R$ 304,54, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS em ações sobre descontos indevidos em benefício previdenciário; (
ii
) competência do Juizado Especial Cível estadual para processar e julgar demandas contra associações que realizam descontos indevidos em benefícios previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O INSS deve integrar o polo passivo da lide, em litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica, nos termos do art. 114 do CPC, pois a eficácia da sentença depende de sua participação.

4. A jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide, sob pena de nulidade da sentença.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de reconhecer a responsabilidade do INSS por descontos indevidos em benefícios previdenciários, ainda que praticados por terceiros.

6. Sendo o INSS uma autarquia federal, evidencia-se a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível estadual, nos termos do artigo 8o da Lei 9.099/95, que veda o processamento de causas em que figurem como partes pessoas jurídicas de direito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado, com reconhecimento de ofício da incompetência do juízo e extinção da ação sem resolução do mérito.

Tese
de
julgamento
: 1. O INSS
deve

integrar
o polo
passivo
de
ação
que
discute

descontos

indevidos

em

benefício

previdenciário
,
ainda
que
praticados

por

terceiros
,
por
se
tratar
de
litisconsórcio

passivo

necessário
. 2.
Reconhecida
a
presença
de
autarquia
federal, é
absoluta

a

incompetência
da Justiça Estadual,
devendo
o
feito
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 114 e
115 do
CPC; Art. 8o e art. 51, II da Lei
no
9.099/95; Art. 109, I, da
Constituição
Federal.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
REsp
: 1811718 SP 2019/0116489-0, Terceira
Turma
, Data de
Julgamento
: 02/08/2022, Data de
Publicação
:
DJe
05/08/2022; STJ -
AgRg
no
REsp
n. 1.445.011/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
10/11/2016,
DJe
de 30/11/2016; N.U 1085924-39.2024.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
, Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/06/2025; N.U 1088542-54.2024.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
,
Valdeci
Moraes Siqueira, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010562-94.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ELIZANGELA GOMES DE ARRUDA

Recorrido
:
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ELISANGELA GOMES DE ARRUDA
ajuizou

reclamação

em
face de UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Noticiou
que: a) no
período
de
outubro
de 2023 a
setembro
de 2024 a
parte

reclamada

realizou

cobrança
mensal
em

seu

benefício

previdenciário
, para
pagamento
de
contribuição

sindical
que
não

anuiu
; b) as
cobranças

totalizaram
o valor de R$ 304,54.
Requereu
a
devolução

em
dobro dos
valores

cobrados

indevidamente
,
além
da
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que: a) a
parte

reclamada

não

apresentou

qualquer

documento
que
comprovasse
a
anuência

expressa
da
parte

reclamante

quanto
à
sua

filiação
à
associação
; b)
não

foi

apresentada

proposta
de
adesão
,
termo
de
consentimento

ou

comprovante
de que a
parte

reclamante

teria

solicitado

os

serviços

ou

benefícios
da
entidade

reclamada
; c) a
parte

reclamante

faz
jus à
devolução
dos
valores

cobrados

em

seu

benefício

previdenciário
,
na
forma simples; d)
os

fatos

não

são

passíveis
de
indenização

por

dano
moral. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
a
restituir
à
parte

reclamante
o valor de R$ 304,54.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
devolução
dos
valores

deve
se
dar
da forma
dobrada
; b)
os

fatos

noticiados

nos
autos
lhe

ocasionaram

danos

morais

indenizáveis
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que a
devolução
dos
valores

ocorra

na
forma
dobrada
,
bem

como
a
parte

reclamada

seja

condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 292635854/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025